Tribunal: STF
Processo: Rcl 46603
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. RE 688.267-RG/CE, TEMA Nº 1.022/RG. SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.   
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Nuclebras Equipamentos Pesados S.A. - Nuclep, contra decisão da 2ª Vara do Trabalho de Itaguaí/RJ, no processo nº 0100446-33.2020.5.01.0462, pela qual teria sido inobservado o decidido no julgamento do Recurso Extraordinário nº 688.267/CE – Tema nº 1.022 do ementário da Repercussão Geral.
 
 2.	A parte reclamante narra ser pessoa jurídica de direito privado, empresa pública federal, sujeita ao regime das sociedades empresárias – artigo 173, § 1º, inciso II, da Constituição Federal. Informa implementada, pelo Juízo a quo, medida acauteladora, determinando-se a reintegração do ora beneficiário, Wilson de Santana Silva, empregado público, dispensado de forma imotivada, por iniciativa do empregador e sem justa causa. Relata que não houve êxito em pedido de reconsideração.
 
 3.	Sustenta que o Relator do processo piloto da repercussão geral, e. Ministro Alexandre de Moraes, assentou, em 6 de junho de 2019, a suspensão nacional dos processos versando a problemática do desligamento imotivado de empregado, admitido sem concurso, de empresa pública ou sociedade de economia mista. Transcreve o teor do ato impugnado. Discorre sobre suas finalidades institucionais. Articula com a nulidade de atos praticados após o pronunciamento formalizado no procedente.
 
 4.	Requereu a concessão de liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada e o trâmite do processo de origem. Pleiteia, no mérito, a procedência do pedido, para cassar o ato impugnado.
 
 5.	Em 13/04/2021, o então Relator, e. Ministro Marco Aurélio, deferiu a liminar, para suspender, até o desfecho do recurso extraordinário nº 688.267-RG/CE – Tema nº 1.022 do ementário da Repercussão Geral, a eficácia da decisão reclamada (e-doc. 18).
 
 6.	A parte beneficiária, em sede de agravo regimental (e-doc. 20), requerer a reconsideração da decisão liminar. Noticia que a ora agravada, em 5/12/2019, publicou edital para a contratação de mão-de-obra terceirizada em substituição aos empregados concursados demitidos Aduz que a empresa reclamante, em 09/12/2019, ou seja, logo após o julgamento no qual reconhecida a repercussão geral no RE nº 688.267/CE (06/12/2019), iniciou a demissão de empregados públicos concursados. Alega violação ao estatuto social da empresa, vez que, além de ter havido ilegalidade na comunicação de demissão, houve desvio/abuso de poder de agente público que não possui atribuição demissionária. Sustenta ofensa aos princípios da legalidade e da publicidade (arts. 5º, XXXV;  37, § 1º; e 169, da CF).

 7.	Sustenta, ademais, que “a decisão agravada pode ocasionar danos de difícil reparação, visto que o agravante necessita ser submetido a procedimento cirúrgico, conforme se verifica no laudo em anexo, a cirurgia estava agendada para o dia 01/04/2021, sendo cancelada em razão da alta disseminação do vírus do covid 19 e, o mesmo ficará impossibilitado de realizar o procedimento cirúrgico caso a demissão seja confirmada, fazendo-o perder o plano de saúde oferecido pela estatal” (e-doc. 20, p. 3).

 8.	 O Juízo reclamado prestou as informações. Alega que, nos termos dos arts. 314 e 982, § 2º, do CPC, a suspensão processual determinada por esta Suprema Corte não impede a concessão da tutela de urgência pleiteada na inicial do processo de origem (e-doc. 42).
 
 9.	A parte beneficiária apresentou memoriais reiterando o pedido de revogação da liminar concedida (e-doc. 44).
 
 10.	A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não conhecimento da reclamação e, no mérito, pela improcedência do pedido, em parecer assim ementado (e-doc. 47):
 
“RECLAMAÇÃO. RE 688.267-RG/CE (TEMA 1.022). DISPENSA IMOTIVADA DE EMPREGADO DE EMPRESA PÚBLICA E DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA ADMITIDO POR CONCURSO PÚBLICO. DUPLA FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. SUPOSTA AFRONTA À DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DOS FEITOS PENDENTES SOBRE A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA APÓS A DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. RESPEITO À SISTEMÁTICA PROCESSUAL VIGENTE. 
1. Incabível reclamação quando ausente aderência estrita entre a decisão paradigma e o ato reclamado. 
2. A ordem de suspensão processual prevista no Código de Processo Civil, em virtude do reconhecimento de repercussão geral, não impede a concessão de tutela provisória de urgência, sobretudo quando o julgador lida com direitos fundamentais que compõem o patamar civilizatório mínimo, como o é, deveras, o trabalho (art. 6º da CF/1988). Nessas condições, a possibilidade de concessão de tutela provisória está expressamente prevista no Código de Processo Civil, cujo artigo 314 estabelece que, durante a suspensão, pode o juiz determinar a realização de atos considerados urgentes. 
— Parecer pelo não conhecimento da reclamação e, no mérito, pela improcedência do pedido”.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 11.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 12.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 13.	No presente caso, a reclamante alega que o Juízo reclamado teria violado o decidido no Recurso Extraordinário nº 688.267/CE – Tema nº 1.022 do ementário da Repercussão Geral.
 
 14.	Com efeito, em decisão de 13/12/2018, publicada em 11/02/2019, o e. Ministro Alexandre de Moraes, Relator do RE nº 688.267-RG/CE, após reconhecida pelo Plenário a repercussão geral da matéria, havia determinado a suspensão nacional de todos os processos nos quais se questiona a necessidade de motivação para a dispensa de empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista admitidos por meio de concurso público.
 
 15.	No entanto, esta Suprema Corte tem reiteradamente reconhecido, em casos análogos, que a determinação de suspensão nacional dos processos não obsta o deferimento de tutelas urgentes, as quais tenham o condão de impedir o perecimento de direitos, consoante o disposto no art. 296, parágrafo único, do CPC (“Salvo decisão judicial em contrário, a tutela provisória conservará a eficácia durante o período de suspensão do processo”), em combinação com os artigos 314 e 982, § 2º, do mesmo Codex.
 
 16.	A esse respeito, menciono as seguintes decisões envolvendo a mesma empresa pública: Rcl nº 46.406/RJ, Rel. Min. Dias Tofofli, j. 17/06/2021, p. 21/06/2021; Rcl nº 46.394/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29/04/2021, p. 30/04/2021; Rcl nº 46.392/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, j. 25/03/2021, p. 25/03/2021; e Rcl nº 44.618/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, j. 23/11/2020, p. 24/11/2020. 
 
 17.	Ainda a corroborar esse entendimento, colaciono os seguintes julgados (grifos nossos):
 
“RECLAMAÇÃO.  EMPREGADO PÚBLICO. DISPENSA IMOTIVADA. TEMA 1022. SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. ADERÊNCIA ESTRITA. EXISTÊNCIA. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A identidade material entre a questão objeto da decisão reclamada e aquela veiculada na decisão paradigma invocada revela a existência de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação.
2. Os pedidos de urgência não estão abrangidos pela decisão que determina a suspensão nacional de processos com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC. Conforme preceitua o art. 314 do referido Código, durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição.
3. Agravo regimental a que se dá parcial provimento”.
(Rcl nº 50.806-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma. j. 23/05/2022, p. 06/06/2022)
 
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TEMA 1022. PROCESSO QUE ATENDEU À ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL. ANÁLISE DE TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
1. Reclamação em que se alega afronta à ordem de suspensão nacional dos feitos (art. 1.035, §5º, do CPC) determinada no paradigma do Tema 1.022 da repercussão geral (“Dispensa imotivada de empregado de empresa pública e de sociedade de economia mista admitido por concurso público” - RE 688.267, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 
2. A suspensão dos processos em âmbito nacional não impede a concessão de tutelas de urgência que visem a impedir o perecimento de direitos, conforme art. 296, parágrafo único, do CPC: “Salvo decisão judicial em contrário, a tutela provisória conservará a eficácia durante o período de suspensão do processo”. 
3. A autoridade reclamada apreciou e deferiu o pedido de suspensão do processo de origem, até o julgamento final do RE 688.267 pelo Supremo Tribunal Federal (cf. consulta sítio eletrônico do TRT da 1ª Região). 
4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CP/2015”.
(Rcl nº 46.399-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma. j. 04/10/2021, p. 11/10/2021)
 
 18.	Na hipótese dos autos, reitero, a decisão reclamada versou sobre o pedido de concessão de tutela de urgência, sendo demonstrada a necessidade de o beneficiário se submeter a cirurgia médica (e-docs. 34-37), valendo-se do plano de saúde patrocinado pela empregadora, a robustecer, inclusive sob a dimensão protetiva do direito fundamental à saúde, situação de urgência, cuja apreciação, como visto, permite excepcionar a ordem de suspensão nacional dos processos.

 19.	Ressalto, por fim, que a presente decisão não induz qualquer antecipação acerca do mérito do RE nº 688.267-RG/CE. Limito-me, nestes autos, a reconhecer situação jurídico-processual que excepciona a ordem de suspensão nacional dos processos determinada naquele feito, o que inviabiliza o uso da reclamação.

 20.	Ante o exposto, revogo a medida liminar anteriormente concedida, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o agravo regimental interposto, tudo nos termos do art. 21, inciso IX e parágrafo único, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se, com urgência, o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Itaguaí/RJ.
 
Publique-se.

Brasília, 11 de outubro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator